Tribunal: TJDFT
Processo: 0748910-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A definição de estar ou não o litigante amparado pelo Código de Defesa do Consumidor não se dá apenas com base em ser pessoa natural ou jurídica, pessoa física ou pessoa jurídica, bem como muitas vezes apenas a prova de outros elementos pode caracterizar uma relação de consumo, mesmo em casos em que a pessoa não seja a destinatária final. Há suporte jurisprudencial sobre a conceituação de empresas como consumidoras, embora tecnicamente não sejam as destinatárias finais do produto, conforme a teoria finalista aprofundada ou mitigada, em que se deve averiguar o grau de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica da empresa que contrata os serviços em relação à empresa que presta os serviços.
2. Recurso desprovido.